Tribunal: STF
Processo: ARE 1375707
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário deduzido por Fernando Endrice de Souza. 



    A decisão agravada negou seguimento ao apelo extremo amparada nos seguintes fundamentos:



    “O Excelso Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.371/MT (Tema 660), consignou que não possui repercussão geral a matéria relativa à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, com extensão desse entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada. 



    Assim, nego seguimento, nesse aspecto, ao presente recurso extraordinário, nos termos do artigo 1030, I, "a", 1ª figura, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal.



    No mais, o recurso extraordinário foi interposto sema fundamentação necessária, apta a autorizar o seu processamento, consoante determina o artigo 1.029 do Código de Processo Civil. O Excelso Pretório, considerando a importância desse requisito formal, já firmara em Súmula (verbete nº 284) que “é inadmissível o recurso quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.



    Oportuno, desta forma, citar trecho do voto do E. Ministro Dias Toffoli em julgamento da Suprema Corte, que assim consignou: "(...) nas hipóteses em que a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário impossibilita a exata compreensão da controvérsia, faz-se de rigor sua inadmissão (...)".



    Por outro lado, não foi observada a exigência do prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, já se pronunciou a supracitada Corte: “(...) Não ventilada, no acórdão recorrido, a matéria constitucional suscitada pelo recorrente, deixa de configurar-se, tecnicamente, o prequestionamento do tema, necessário ao conhecimento do recurso extraordinário. A configuração jurídica do prequestionamento que traduz elemento indispensável ao conhecimento do recurso extraordinário decorre da oportuna formulação, em momento procedimentalmente adequado, do tema de direito constitucional positivo. Mais do que a satisfação dessa exigência, impõe-se que a matéria questionada tenha sido explicitamente ventilada na decisão recorrida (RTJ 98/754 RTJ 116/451). Sem o cumulativo atendimento desses pressupostos, além de outros igualmente imprescindíveis, não se viabiliza o acesso à via recursal extraordinária, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 159/977). Vale ressaltar, ainda, que mesmo que a suposta ofensa à Constituição houvesse surgido, originariamente, na instância recursal, derivando do próprio acórdão recorrido, ainda assim seria imprescindível que, mediante embargos declaratórios, o tema constitucional fosse arguido pela parte recorrente, para que se ensejasse, ao Tribunal “a quo”, a possibilidade de examiná-lo expressamente, observando-se, desse modo, a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal (...)”.



    Além do mais, para se chegar a solução contrária à que chegou o acórdão recorrido, seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa, razão pela qual se mostra impossível a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse passo o entendimento de que “a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912 , Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.".



    Finalmente, o exame das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas, sendo aplicável à hipótese a decisão da Corte Suprema de que “não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal. No caso, a verificação da procedência, ou não, das alegações deduzidas pela parte recorrente implicará necessário reexame de fatos e de provas, o que não se admite na sede excepcional do apelo extremo. Essa pretensão sofre as restrições inerentes ao recurso extraordinário, em cujo âmbito não se reexaminam fatos e provas, circunstância essa que faz incidir, na espécie, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Não custa enfatizar, consoante adverte o magistério da doutrina (ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE FERNANDES, “Recursos no Processo Penal”, p. 269/270, item n. 176, 1996, RT), que o reexame dos fatos e das provas constitui tema estranho ao âmbito de atuação do recurso extraordinário (Súmula 279/STF), ainda que se cuide, como no caso, de matéria de índole penal.".



    Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário (Tema 660 do STF) e, no mais, NÃO O ADMITO.”



    Decido. 



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a motivação anteriormente reproduzida, relativa à incidência das Súmulas nº 282 e 279 deste Supremo.



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/8/19).



    Ante o exposto, não conheço do agravo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente